Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-74.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000406-74.2020.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Rosilene Aparecida Estevão
Impetrado: Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Novo São Joaquim – MT
Litisconsorte: Município de Novo São Joaquim/MT
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1000222-48.2017.8.11.0106 que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a autora, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.
No entanto, neste caso, verifico pela última declaração do imposto de renda apresentada pela Recorrente ao fisco federal, que o seu rendimento total durante o ano-calendário de 2016 foi de R$ 23.558,74, ou seja, inferior a R$ 2.000,00 mensais. Entendo que este fato é suficiente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR e suspendo os efeitos da decisão que declarou deserto o recurso e a certidão de trânsito em julgado, para fins de ser processado o recurso inominado, intimando-se o município recorrido para apresentar as contrarrazões e posterior remessa do recurso à Turma Recursal.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, encaminhe o presente feito concluso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 08 de julho de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator